Tribunal: TJDFT
Processo: 0732267-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732267-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: BRUNO EDUARDO OLIVEIRA FARIA D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. (Autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 0707946-14.2022.8.07.0010, determinou que fosse comprovada a mora do devedor Em decisão interlocutória, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar. (ID 39725352) O Juízo da 2a Vara de Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem apreciação de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator